Tribunal: STF
Processo: Rcl 37432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ao tempo em que se procede à citação por edital da beneficiária, conforme despacho de 7 de agosto de 2020 (eDocs 58 e 59), a parte reclamante reitera o pedido de liminar formulado na inicial, por intermédio da Petição 63643/2020 (eDoc 60). 
    Para subsidiar o pleito de suspensão integral dos efeitos da decisão reclamada, afirma estarem presentes os requisitos legais para o deferimento de medida cautelar no caso concreto, em especial porque (eDoc 60, pp. 2-3):
    a empresa Reclamante se vê obrigada a realizar depósito recursal, para garantir uma condenação sem qualquer fundamento constitucional, vez que contrária à jurisprudência vinculante do STF, afetando assim seu planejamento econômico de forma injustificável, pode ser prejudicada pela certidão do trânsito em julgado da decisão (momento à partir do qual teria que se valer de ação rescisória que exige depósito prévio), e, ainda, sofrer indevida ofensa ao seu patrimônio, caso seja iniciada ou se dê prosseguimento em eventual fase de execução, na qual é praxe, na Justiça do Trabalho, determinar imediato bloqueio do valor do débito apurado através do sistema BacenJud e liberação ao suposto credor, valores que muito provavelmente jamais serão recuperados.
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo monocrático, a reclamação teve seguimento obstado, com base nos seguintes fundamentos (eDoc 37):
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001612-36.2011.5.03.0015, que, ao inadmitir o recurso extraordinário com fundamento no Tema 181, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324. 
    Cuida-se, na origem de ação trabalhista na qual se pleiteia o recebimento de verbas salariais sob o fundamento de ilicitude na terceirização havidas entre as partes contratantes. 
    O juiz de primeiro grau declarou lícita a terceirização e indeferiu os pedidos da autora, ora beneficiária. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho quando do julgamento do recurso ordinário. 
    No entanto, ao julgar o agravo no recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento recurso, porquanto considerou ilícita a terceirização e reconheceu o vínculo empregatício entre a autora e a prestadora de serviço. Nessa oportunidade, determinou o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região para que prosseguisse no julgamento dos pedidos da ação trabalhista. 
    O novo acórdão deferiu os benefícios requeridos, momento em que foi interposto novo recurso de revista o qual foi inadmitido sob o seguinte fundamento (eDOC 16, p. 3): 
    “Por outro lado, não há que se falar em conflito com a Súmula Vinculante nº 10 do STF, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal (artigo 94, inciso II, da Lei 9472/1997), mas apenas interpretação das normas pertinentes de acordo com o ordenamento jurídico e na forma sedimentada pela Súmula 331 do C. TST. 
    Saliento, ademais, que as determinações de pagamento dos benefícios previstos nas normas coletivas da recorrente decorrem do reconhecimento da relação de emprego com esta (fl. 356). Assim, não há se falar em afronta aos artigos 7º, inciso XXVI, e 8º, inciso III, do Texto Fundamental. 
    De todo modo, a análise das razões recursais encontra óbice na Súmula 126 do C. TST, por remeter ao reexame de fatos e provas.”
    A Reclamante, então, interpôs sucessivos recursos a fim de rediscutir a matéria referente à licitude da terceirização frente aos julgamentos proferidos pelo STF. 
    Aduz que o óbice ao recurso extraordinário estaria a violar a autoridade das decisões desta Corte proferidas nos autos da ADPF 324, no processo paradigma do Tema 725 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 10.
    Dessa forma, requer a concessão da medida liminar para suspender o ato impugnado ou ao menos “sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios” e, no mérito, que se “proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida” (eDOC 1, p. 17). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante tem como causa de pedir o alegado descumprimento do que decidido na ADPF 324, SV 10 e Tema 725 da repercussão geral.
    Ocorre que, in casu, a decisão ora reclamada assentou a inadmissibilidade do extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. Confira-se (eDOC 22, p. 2): 
    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em razão do óbice processual consubstanciado na coisa julgada (art. 836, da CLT).
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto, conforme a ementa do referido julgado: 
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 RG, Relator: Min. Ayres Britto, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218 )
    Com efeito, os artigos 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal não reconhecendo a repercussão geral estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria.
    Ante o exposto, INDEFIRO o processamento do Recurso Extraordinário. Vencido o prazo para recurso sem manifestação da parte, baixem os autos ao juízo de origem.” 
    Como se observa, é manifesta a ausência de correlação entre o ato impugnado e a decisão apontada como paradigma. Isso porque, a decisão reclamada fundamentou-se na impossibilidade de reanálise dos pressupostos processuais do recurso interposto naquela Corte. 
    Importa ressaltar que o acórdão impugnado pelo apelo extremo sequer discutiu a questão da terceirização, limitando-se a consignar que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada. Conforme o seguinte trecho (eDOC 18, pp. 6 e 7): 
    Entretanto, os argumentos lançados nos Agravos de Instrumento não demonstram nenhuma incorreção no entendimento adotado na decisão denegatória, conforme os fundamentos a seguir expostos.
    Como bem consignado na decisão regional agravada, resta prejudicada a análise dos Recursos de Revista das Recorrentes. Isso porque os argumentos e pedidos articulados nos Apelos voltam contra a declaração de nulidade da terceirização e o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora dos serviços.
    Ocorre que tais questões foram decididas não no acórdão regional ora atacado, mas, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Tribunal Superior, a fls. 343/354, com trânsito em julgado (certidão a fls. 450), nos seguintes termos: 
    “ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do Recurso de Revista. Acordam, ainda, por unanimidade, julgando o Recurso de Revista obreiro, nos termos do artigo 897, § 7.º, da Consolidação das Leis do Trabalho, dele conhecer por contrariedade à Súmula n.º 331, I, desta Corte superior e, no mérito, dar-lhe provimento para, reconhecendo o vínculo de emprego entre a Reclamante e a segunda demandada – TIM Celular S.A. -, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no exame do Recurso Ordinário interposto pela ora recorrente no que se refere ao pedido de diferenças salariais, bem como em relação aos temas tíquete alimentação e participação nos lucros e resultados, como entender de direito. Invertem-se os ônus da sucumbência.”
    A declaração de nulidade da terceirização e o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora dos serviços, assim, são temas definitivamente soterrados pelo manto da coisa julgada.
    Inadmissível, pois, o reexame da questão, por força do disposto no art. 836 da CLT, segundo o qual “É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória...”, exceções essas distintas do presente caso.
    Não há falar, portanto, em desrespeito à autoridade das decisões proferidas. O entendimento fixado nesta decisão guarda conexão com que restou decidido nos seguintes arestos:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 10.611-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.484-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014).
    Semelhante a situação dos autos, cito: Rcl 34.483, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.02.2019; Rcl 34.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.04.2019. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Como se observa, a decisão transcrita fundou-se na ausência de aderência entre o ato impugnado e o paradigma de julgamento invocado. Isso porque o cerne da discussão estaria na impossibilidade de reanálise de pressupostos processuais recursais, sem enfrentamento direto da questão da terceirização de serviços.
    As razões ora expostas são insuscetíveis de modificar a conclusão externada, em especial diante da ausência de fumus boni iuris, essencial ao deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do que determina o art. 300 do Código de Processo Civil. 
    Por fim, consigna-se que a sede apropriada para o questionamento do conteúdo e dos efeitos da decisão monocrática é a recursal. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente